Tribunal: TJSP
Processo: 1070711-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Comprovado nos autos que os bens constritos pertencem exclusivamente ao embargante, ex-marido da executada. Cabimento da desconstituição da constrição judicial. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Embargada que opôs resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos. Ônus de sucumbência que devem ser suportados pela embargada.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Comprovado nos autos que os bens constritos pertencem exclusivamente ao embargante, ex-marido da executada. Cabimento da desconstituição da constrição judicial. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Embargada que opôs resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos. Ônus de sucumbência que devem ser suportados pela embargada. Inaplicabilidade da Súmula no 303/STJ. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.